Tribunal: TJSP
Processo: 1027529-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO. CÁLCULO.
1. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE.
2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não se trata de

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO. CÁLCULO.
1. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE.
2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não se trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027529-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ROSEMAR LUIZ DA
ROSA LOPES, TIAGO GODOY SILVESTRE DA SILVA, SEBASTIÃO BARBOSA DE
OLIVEIRA, SANDRA APARECIDA MANOEL e ELISANGELA MARIA DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1027529-85.2018.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: ELISANGELA MARIA DE MORAIS (E OUTROS)
Juiz (a) da causa: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
Voto no 21919/dig
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO QUINQUÊNIO. CÁLCULO.
1. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com
base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão
a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas
as eventuais com base no art. 129 da CE.
2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da
CF/88, eis que não se trata de acréscimo sob o mesmo
título ou idêntico fundamento.
Recursos não providos.
Vistos.

Servidores públicos estaduais ajuizaram ação
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando sua
condenação
ao
pagamento
das
diferenças
de
vencimentos
decorrentes da incidência do adicional por tempo de serviço com
base nos vencimentos integrais.
A sentença de fls. 103/110 julgou procedente
o pedido para condenar a ré ao recálculo do adicional por tempo de
serviço, para que passe a incidir sobre os vencimentos dos autores,
em conformidade com o disposto pela Constituição Paulista, e ao
pagamento das diferenças a serem apuradas, corrigidas a partir do
vencimento de cada uma e acrescidas de juros de mora, desde a
citação, observada a prescrição quinquenal. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
3
sucumbência condenou a ré ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo
do valor da condenação. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Apelou a Fazenda do Estado (fls. 114/139)
pugnando pela reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas às
fls. 142/151.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Cuida-se de ação que pretende discutir a base
de cálculo de incidência das vantagens denominadas de “quinquênio”. O autor fundamentou o pedido,
principalmente, com base na violação do art. 129 da CE.
Nesse sentido, o artigo 129 da Constituição
Estadual dispõe:
“Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional
por tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua limitação,
bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos,
observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”
A propósito ensina o Professor Hely Lopes
Meirelles sobre o conceito de vencimentos e vencimento percebidos
pelo servidor público:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do
vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
4
ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular)
corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os vencimentos são
representados pelo padrão do sistema remuneratório do servidor público da
Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da
própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e
XV. “ (in Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, São Paulo, Malheiros
Editores, 3a. Ed., p.464/465)
Observa-se que o dispositivo constitucional
supramencionado utilizou-se da expressão “vencimentos integrais”
com o claro intuito de abarcar todas as vantagens auferidas pelos
servidores e não apenas o salário base, com exceção apenas das
chamadas vantagens eventuais.
Continuando a navegar nas clássicas lições
de Hely Lopes Meirelles, bem assentada no V. Acórdão proferido na
Apelação
Cível
n°
441.932.5/8-00,
da
lavra
do
Eminente
Desembargador Renato Nalini, sobre o conceito da expressão
vencimentos, temos que:
”...o sistema remuneratório ou a remuneração em sentido amplo
da Administração direta e indireta para os servidores da ativa
compreende as seguintes modalidades, a) subsídio, constituído
de parcela única e pertinente, como regra geral, aos agentes
políticos; b) remuneração, dividida em (b1) vencimentos, que
corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art.
39, § 1o da CF, quando fala em "fixação dos padrões de
vencimento") e às vantagens pessoais (que como diz o mesmo
art.
39,
§
1o,
são
os
demais
componentes
do
sistema
remuneratório do servidor público titular de cargo público na
Administração direta, autárquica e fundacional), e em (b2)
salário, pago aos empregados públicos da Administração direta e
indireta regidos pela CLT, titulares de empregos públicos, e não
de cargos públicos" ("Direito Administrativo", Malheiros, São
Paulo, 30a edição, p. 459/460). (d.n.)
Nesta esteira, com relação às vantagens
eventuais, tem-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
5
“O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço integram-
se automaticamente no padrão de vencimentos, desde que consumado
o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens adicionais ou
modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do
preenchimento dos requisitos exigidos para a sua percepção, não se
incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for
determinada por lei. (Direito Administrativo", Malheiros, São Paulo, 30a
edição, p. 397).” (g.n.)
De acordo com orientação recente do Colendo
Supremo Tribunal Federal, traz-se a colação o voto proferido pela
Ministra Ellen Gracie, no sentido de que não há, em caso semelhante
aos dos presentes autos, cumulatividade de vantagem sob o mesmo
título ou idêntico fundamento, conforme segue:
”EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA.
OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE. 1. A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do
denominado "efeito cascata", ou seja, quando um acréscimo pecuniário se
incorpora à base de cálculo de outro sob o mesmo título ou idêntico
fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm
de fundamentos diversos. 2. Agravo a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente,
o Senhor Ministro Celso de Mello e, licenciado, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. 2a Turma, 01.06.2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro Eros Grau, na
conformidade da ata de julgamento e ds notas taquigráficas, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto da relatora.
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 527.521 SÃO PAULO
Relatora: Min. ELLEN GRACIE
AGTE.: ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S): PGE-SP NEWTON JORGE
AGDO.: JANNET NEME ÁVILA CORREIA E OUTROS
ADV.(A/S): CELSO ROLIM ROSA E OUTROS
RELATÓRIO
A Senhora Ministra Ellen Gracie: 1. Trata-se de agravo regimental de decisão que
negou seguimento a agravo de instrumento no qual se discute a forma de cálculo das
vantagens denominadas “adicionais por tempo de serviço” e “sexta parte” dos
vencimentos do servidor do Estado de São Paulo, em função do previsto no art. 37,
XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/98,
que veda o chamado “efeito cascata”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
6
2. O recorrente alega violação ao art. 37, XIV da Constituição federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 19/98, sustentando, em síntese, que a forma de
cálculo deferida pelo acórdão do Tribunal a quo permite vantagens sejam computadas
umas sobre as outras. 3. Instado a se manifestar, o agravado requereu o não
provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
A Senhora Ministra Ellen Gracie: 1. A decisão agravada não merece reforma, devendo
ser mantidas por seus próprios fundamentos.
2. Primeiramente, a Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do
denominado “efeito cascata”, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à
base de cálculo de outro sob o mesmo título ou idêntico fundamento, o que não ocorre
na espécie, conforme assegurado pelo relator no seu voto à fl. 39:
“Por derradeiro, não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que
não se trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nem
tampouco ao art. 2o da CF/88 em razão do que a ação é integralmente
procedente.”
3.
Nesse sentido, a tese do recorrente encontra-se em
desconformidade com a jurisprudência firmada nesta Corte, como se
infere di julgamento pela Primeira Turma do RE 231.164/CE, rel. Min.
Sepúveda Pertence, DJ 28.4.2000, que apresenta seguinte ementa:
“Vantagens funcionais em cascata: vedação constitucional que,
conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado
pela EC 19/99), só alcançava as vantagens concedidas 'sob o
mesmo título ou idêntico fundamento': não incidência, ao tempo,
da proibição no caso concreto: diversidade do título de
concessão, no Estado do Ceará, da 'parcela incorporada pelo
exercício do cargo em comissão' e da 'parcela horizontal por
tempo de serviço', o que permitia a inclusão da primeira na base
de cálculo da última.”
Cito, outrossim, precedente da Segunda Turma: RE 231.662/CE, rel.
Min, Nelson Jobim , DJ 07.12.2000, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. VANTAGENS FUNCIONAIS. EM “CASCATA”.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(ART.
37,
XIV).
NÃO
OCORRÊNCIA
NO
CASO
CONCRETO
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS
DO
DESPACHO
AGRAVADO
NÃO
IMPUGNADOS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AI 527521 AgR / SP - SÃO
PAULO - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -Relator(a): Min. ELLEN
GRACIE - Julgamento: 01/06/2010 - Órgão Julgador: Segunda Turma - Publicação
DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 - EMENT VOL-02407-05
PP-00985)
Como
se
depreende
da
decisão
supramencionada e ora esposada, não cabe objetar com o disposto
no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, pois na espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
7
inexiste cumulatividade de vantagem sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, o que o dispositivo mencionado visava impedir.
O legislador constitucional, ao conceder o
adicional por quinquênio e a sexta-parte, determinou a sua
incorporação aos vencimentos, inferindo-se, daí, que essas duas
vantagens alcançam todas as parcelas que integram a remuneração
do servidor com exceção das chamadas vantagens eventuais.
Oportuno
esclarecer
que
as
chamadas
“vantagens eventuais”, compreendem aquelas cujo recebimento
dependem de circunstâncias ou situações não inerentes ao exercício
do cargo, como as vantagens de natureza assistencial ou
previdenciária, como o salário-família, as de cunho indenizatório,
como ajuda de custo, diárias e auxílio-transporte, entre outras. De
igual maneira, a gratificação extraordinária ou eventual como, por
exemplo, as horas extras.
Portanto, a base de cálculo do benefício
pleiteado são os vencimentos integrais, assim compreendidos o
salário base e as demais vantagens percebidas pelo autor, salvo as
eventuais.

Há
que
se
ressaltar
que
muitas
das
gratificações pagas aos servidores públicos possuem caráter de
aumento de vencimentos, notadamente porque estendidas aos
inativos, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça de
São Paulo e do E. Supremo Tribunal Federal. É o caso da GAM,
GTE, GASS, GAP, GSAP, GSAE, Gratificação Geral e outros. Assim,
tais gratificações estão excluídas do conceito de “vantagens
eventuais”, de forma que não podem ser alijadas da base de cálculo
dos adicionais em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
8
É o caso também da Gratificação Executiva e
do Piso Salarial. Acerca do tema, o Des. João Carlos Garcia na
Apelação no 0055466- 97.2012.8.26.0053, julgada em 25.09.2013 e
registrada em 30.09.2013, quando trata das verbas que devem ser
computadas no quinquênio, estabeleceu nas razões de decidir que:
“o quinquênio deverá incidir, portanto, não somente sobre as verbas
legalmente previstas na base de cálculo dessa vantagem ou sobre as
verbas incorporadas, mas também, a título de exemplo, sobre a
Gratificação Executiva (LC n° 797/95, art. 1°), Piso Salarial Reaj.
Complementar (LC no 1.171/12, art. 1o) e Prêmio Desempenho
Individual (LC no. 1.158/11, art. 4o) por terem nítido caráter de
aumento disfarçado, visto que concedidas a todos os integrantes da
carreira, indistintamente”.

Igualmente, o benefício do artigo 133 da
Constituição
Estadual
possui
nítido
caráter
permanente
(não
eventual) e, por isso, também deve ser computada para o cálculo
dos adicionais temporais.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“12) Décimos de Remuneração - Art. 133 da CE: dispõe referido dispositivo legal que o
servidor com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior
à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um
décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos. Deflui, assim, do texto
legal o caráter permanente do benefício dos décimos da diferença remuneratória,
vantagem que, por força de sua base cálculo, cabe reconhecer inerente ao
vencimento”
(Apelação/Reexame
Necessário
no
0005363-86.2012,
Relator
Desembargador Oscild de Lima Jr., j. 12/11/2013).
No que tange no que tange ao adicional de
insalubridade, consigne-se que para o seu percebimento, há a
necessidade de circunstâncias específicas para o seu recebimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027529-85.2018.8.26.0053 -Voto no 21919
9
qual seja, local de trabalho que exponha o trabalhador a agentes
nocivos à saúde. Assim, o adicional de insalubridade é vantagem
transitória, de caráter específico, que não deve compor o cálculo dos
adicionais temporais.
No tocante a Lei 11.960/2009, devem ser
aplicados, para fins de correção monetária e juros moratórios, os
critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 810, nos autos do RE no 870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Tema 905, nos autos do REsp. no
1.492.221/PR.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
CAMARGO PEREIRA
Relator